Tribunal: TJES
Processo: 5033295-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033295-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ISABEL CRISTINA LAGE
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033295-32.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

RECORRIDO:
ISABEL CRISTINA LAGE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALTA DE ENERGIA NO HOSPITAL DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS ESTÉTICOS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por ISABEL CRISTINA LAGE em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA E VITÓRIA APART HOSPITAL S/A alegando, em síntese, que foi diagnosticada com hérnia abdominal e, em 31/03/2024, foi encaminhada para ser submetida a cirurgia de laparoscopia, a ser realizada por câmera de vídeo. Ressalta ainda que tal procedimento é comum e minimamente invasivo, onde o médico faz várias pequenas incisões para inserir as câmeras e ferramentas. Contudo, ao iniciar o procedimento cirúrgico no hospital réu, houve a queda de energia por 7 vezes. Por tal razão, o procedimento cirúrgico teve que ser interrompido e concluído mediante a abertura da parede abdominal, deixando uma cicatriz enorme. Assim, uma cirurgia que iria durar 1 hora, durou quase 5 horas, além disso, a autora foi encaminhada para o CTI e permaneceu afastada de suas atividades por 30 dias. Por tais razões, ingressou com a presente ação, pleiteando a condenação dos réus em danos estéticos e morais.

(2). A sentença julgou procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para CONDENAR as promovidas, solidariamente, ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano estético, acrescido de correção monetária do evento danoso e juros da citação; CONDENAR as promovidas ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.

(3). As Requeridas, ora Recorrentes, interpuseram Recurso Inominado em face da sentença, requerendo a reforma do julgado. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

(5). Conforme bem explicitado na sentença objurgada, houve falha na prestação dos serviços da duas Recorrentes - a concessionária por não garantir o fornecimento ininterrupto de energia e o hospital por não fornecer mecanismos alternativos (geradores) aptos a garantir o fornecimento de energia em situações excepcionais como a dos autos, devendo assim serem responsáveis pelos danos causados à Recorrida, nos termos do art. 14, do CDC.

(6). Além disso, conforme prontuário médico de ID. n° 48561868, resta comprovado que a cirurgia da autora seria inicialmente “LAPAROSCOPIA DIAGNÓSTICA” e que devido a queda de energia por 7 vezes, os médicos que realizavam o procedimento optaram, para a segurança da paciente, converter a cirurgia para aberta, o que culminou na cicatriz de ID. n° 48561864.

(7). Impende ressaltar que o dano estético é a compensação específica por conta do sofrimento causado diante da abrupta e intensa mudança física do corpo, geralmente configuradas em visível deformação com sequelas permanentes e repercute tanto na esfera íntima do lesionado, quanto no âmbito externo. Assim, não há dúvidas de que no caso em tela houve a devida caracterização do referido dano, cujo valor fixado em sentença não se mostra exorbitante ou desproporcional ao dano suportado pela Recorrida.

(8). Além disso, no que se refere à indenização por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(9). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(10). Condeno as Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)